Tribunal: TJBA
Processo: 8037322-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037322-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ELANE MARIA MATOS DIAS

Advogado(s)
:
BRUNA LOMANTO FARO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS.
ASTREINTES
. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais em conta bancária da agravada, oriundos de contrato de empréstimo consignado impugnado, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de descontos em verba de natureza alimentar; e (ii) a proporcionalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada com periodicidade diária para coibir o descumprimento de obrigação de trato sucessivo mensal.

III. Razões de Decidir

3. A manutenção da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações da consumidora, que nega a contratação e requereu o depósito judicial do valor creditado, e o perigo de dano manifesto, consubstanciado na natureza alimentar da verba sobre a qual incidem as cobranças.

4. A multa cominatória (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, embora seja meio coercitivo legítimo para assegurar a eficácia das decisões judiciais, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

5. Sendo a obrigação de não fazer imposta à instituição financeira de natureza mensal (abster-se de efetuar um desconto por mês), a fixação de multa com periodicidade diária mostra-se desproporcional. A sanção deve guardar correlação lógica com a periodicidade do ato a ser coibido, incidindo por cada evento de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em verba de natureza alimentar. 2. A multa cominatória fixada para o caso de descumprimento de obrigação de trato sucessivo mensal deve ter sua periodicidade adequada a cada evento, e não diária, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8037322-29.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como Agravada,
ELANE MARIA MATOS DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça